Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-46.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Taxas c.c. Repetição de Indébito - Taxas de Conservação de Vias, de Limpeza Pública e de Expediente - Sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo a ilegalidade da exação, bem como sua inconstitucionalidade, condenando a municipalidade à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal, considerada a data do ajuizamento da ação, na forma da

Ementa:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Taxas c.c. Repetição de Indébito - Taxas de Conservação de Vias, de Limpeza Pública e de Expediente - Sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo a ilegalidade da exação, bem como sua inconstitucionalidade, condenando a municipalidade à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal, considerada a data do ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, com incidência de correção monetária e de juros de mora, na forma especificada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença - Pretensão da Municipalidade na reforma do julgado, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito, declarando a exigibilidade das cobranças - Impossibilidade - Inexistência da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, com afronta também da norma geral de direito tributário prevista no art. 77 do CTN - Ilegalidade da exigência configurada - Sentença Mantida - Recurso desprovido.

Consoante a inteligência do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, e levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, majora-se os honorários advocatícios à razão de 2% sobre o valor arbitrado pelo E. Magistrado de primeiro grau, totalizando 17% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000020-46.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, são apelados ADEMILSON
AVELINO MIQUITA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), MARCOS DE FREITAS
AVELINO MIQUITA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LUCAS DE FREITAS
AVELINO MIQUITA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
2
APELAÇÃO.No: 1000020-46.2019.8.26.0474.
COMARCA : POTIRENDABA.
APELANTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA.
APELADOS : ADEMILSON AVELINO MIQUITA E OUTROS.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Marco Antônio Costa Neves Buchala.
VOTO No: 48.563.
EMENTA: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Taxas c.c.
Repetição de Indébito - Taxas de Conservação de Vias, de
Limpeza Pública e de Expediente - Sentença que julgou
procedente a ação, reconhecendo a ilegalidade da exação, bem
como sua inconstitucionalidade, condenando a municipalidade
à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal,
considerada a data do ajuizamento da ação, na forma da
Súmula 85 do STJ, com incidência de correção monetária e de
juros de mora, na forma especificada, a ser apurado em fase de
liquidação de sentença - Pretensão da Municipalidade na
reforma do julgado, de modo a determinar o regular
prosseguimento do feito, declarando a exigibilidade das
cobranças - Impossibilidade - Inexistência da prestação de
serviços públicos específicos e divisíveis, com afronta também
da norma geral de direito tributário prevista no art. 77 do CTN
- Ilegalidade da exigência configurada - Sentença Mantida -
Recurso desprovido.
Consoante a inteligência do § 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil, e levando em consideração o trabalho
desenvolvido pelo patrono do apelado, majora-se os honorários
advocatícios à razão de 2% sobre o valor arbitrado pelo E.
Magistrado de primeiro grau, totalizando 17% do valor da
causa.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 359/366 de relatório adotado que, julgou
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
taxas,
para
reconhecer
a
ilegalidade
e
inconstitucionalidade na cobrança das taxas de limpeza,
conservação de vias e de expediente, com incidência a
partir do ano 2014 e vencimento em 2015 em diante,
referente aos imóveis descritos na inicial e determinar
que a municipalidade proceda à devolução dos valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
3
respeitada a prescrição quinquenal considerada a data do
ajuizamento da ação, na forma da Súmula no 85 do STJ. O
débito deverá ser corrigido monetariamente, desde quando
devida cada parcela, observando-se os índices previstos na
Tabela Prática para cálculo de atualização monetária IPCAE
- do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros
de mora, devidos desde a citação, observarão o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2.009. Não obstante as disposições supra, consigne-
se que deve ser respeitado o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Extinto o processo com resolução de mérito (artigo 487,
inciso I, do CPC). Por força da causalidade e da
sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor dos impostos anulados
(proveito econômico da causa), com fundamento no art. 85,
parágrafo 3o, inciso I, do CPC, levando-se em consideração
a singeleza da demanda que não requereu dilação
probatória, o local da prestação do serviço que também não
é fator negativo, consoante a regra do art. 85, § 2o, do
CPC.
Inconformado,
apela
o
MUNICÍPIO
DE
POTIRENDABA requerendo o provimento do recurso, a fim de
reformar
a
r.
sentença,
julgando-se
improcedente
a
presente ação.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
4
la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 04.12.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
ADEMILSON
AVELINO
MIQUITA
e
outros
ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de taxas
c/c pedido de repetição de indébito em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE POTIRENDABA alegando, em síntese, que os
autores são proprietários dos imóveis urbanos cadastrados
sob
no
00006384
e
00003253,
consoante
certidões
apresentadas.
Explica que desde o ano de 2014 até 2018
lhes são cobradas taxas de conservação de vias (TC), taxas
de limpeza pública (TL) e taxa de expediente
(emolumentos), com suporte no Código Tribunal Municipal,
arts. 138 e 143 (Lei Municipal no 1086/83).
Sustenta que a cobrança é inconstitucional,
abusiva, indevida, motivo pelo qual deve ser restituída,
em repetição de indébito.
Requereu, ao final, a procedência da ação,
impondo-se a parte adversa o ônus sucumbencial.
Contudo, a r. sentença julgou procedente a
ação.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador Municipal, o recurso não reúne condições de ser
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
5
Senão, vejamos.
As
taxas
aqui
combatidas
estão
assim
previstas no CTM:
Art. 132 As taxas de serviços serão devidas
para:
I limpeza pública;
II- conservação de vias e logradouros públicos;
III iluminação pública;
IV conservação de estradas municipais
Art. 133 a base de cálculo das taxas de
serviços públicos é o custo do serviço, cujo
valor unitário será convertido em função do V.R.
§ único O custo do serviço será apurado em
função das despesas efetuadas no exercício
anterior, corrigidas monetariamente.
Art. 134 O custo da prestação dos serviços
públicos será rateado pelos contribuintes de
acordo com critério específico, determinado pelo
art. 133.
Da análise dos dispositivos legais acima
transcritos, as taxas de conservação de vias e de limpeza
pública têm por fato gerador prestação de serviços
inespecíficos,
não
mensuráveis,
indivisíveis
e
insuscetíveis referibilidade a determinado contribuinte,
pois beneficiam toda a coletividade, circunstância que
afasta a possibilidade de exação e, bem por isso, impõe
sejam custeados por recursos de outra fonte e natureza.
Anote-se, por oportuno, que a taxa de
limpeza pública (gênero) não se confunde com a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
6
coleta domiciliar e, portanto, só se pode cogitar da
incidência
da
Súmula
Vinculante
n.
19
da
Corte
Constitucional a contrário sensu. Destaque-se que, no que
se refere às referidas taxas, a jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da
ilegitimidade de sua cobrança, uma vez que diz respeito a
serviços
de
caráter
universal
(uti
universi)
e
indivisíveis (uti singuli), beneficiando toda a comunidade
e não apenas o contribuinte em particular, o que afasta a
possibilidade de taxação e, bem por isso, devem ser
custeados por recursos de outra fonte de receita.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário.
Município de Salvador. Taxa de limpeza pública.
Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível
e
universal.
Reexame
de
fatos
e
provas.
Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica é a
jurisprudência desta Corte no sentido de ser
ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e
limpeza pública que se encontra vinculada não
somente à remoção de lixo domiciliar mas também
à limpeza de logradouros públicos, serviço esse
de
caráter
indivisível
e
universal.
2.
Inadmissível,
em
recurso
extraordinário,
o
reexame de fatos e provas dos autos. Incidência
da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não
provido”. (RE 575022 AgR/BA, Rel. Min. Dias
Toffoli,
1a
Turma,
j.
07/02/2012,
p.
29/02/2012).
No que tange a taxa de expediente.
A exigência da taxa de expediente afronta a
norma geral do artigo 77 do Código Tributário Nacional,
pois seu fundamento não é o exercício do Poder de Polícia
ou a disponibilização de serviço público específico e
divisível.
Nesse
sentido,
em
sede
de
repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
7
geral, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"Tributário. Repercussão Geral. Ratificação da
jurisprudência.
Taxa
de
expediente.
Fato
gerador. Emissão de guia para pagamento de
tributo. Ausência dos critérios exigidos pelo
art. 145, II, CF/88. Inconstitucionalidade.
1. A emissão de guia de recolhimento de
tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de
arrecadação, não envolvendo a prestação de um
serviço público ao contribuinte. 2. Possui
repercussão
geral
a
questão
constitucional
suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no
caso, a jurisprudência da Corte consolidada no
sentido de ser inconstitucional a instituição e
a cobrança de taxas por emissão ou remessa de
carnês/guias
de
recolhimento
de
tributos.
Precedente do Plenário da Corte: Rp no 903, Rel.
Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74.
3. Recurso extraordinário do qual se conhece,
mas ao qual, no mérito, se nega provimento."
(STF, Repercussão Geral no RE no 789.218/MG,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17.04.2014).
Em questão análoga, destaca-se o seguinte
julgado desta C. Câmara, de minha relatoria:
“Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito
Taxas de Expediente e Sinistro Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação para
declarar ilegal e inconstitucional a cobrança
das taxas de expediente e de sinistro em
referidos carnês de cobrança da autora Serviços
públicos que não atendem aos requisitos de
divisibilidade e especificidade mencionados nos
artigos 77 e 79, ambos do CTN e 145, II, da CF
Caráter "uti universi" - Taxa de sinistro
Ilegitimidade da cobrança Competência Estadual,
conforme entendimento do Órgão Especial desta
Corte
Sentença
mantida
Recurso
Improvido.”
(TJSP;
Apelação
0004219-89.2015.8.26.0306;
Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
8
Bonifácio
-
2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
11/08/2016; Data de Registro: 16/08/2016).
Assim, era mesmo de rigor o reconhecimento
da inconstitucionalidade da cobrança das taxas em questão.
Referindo-se de matéria de ordem pública,
quanto à atualização monetária, e diante do que foi
decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de
declaração no RE 870.947 (Tema 810), a Fazenda Pública
deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos
seus impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ
para o termo inicial de incidência. No que tange aos juros
moratórios, que somente são devidos após o trânsito em
julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar
a ADI 4.357, reconheceu a inconstitucionalidade de sua
vinculação aos índices da caderneta de poupança em matéria
tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os
juros devem ser calculados no mesmo percentual que a
Fazenda Pública impõe enquanto credora, que, em regra, é
de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver
lei local em sentido diverso.
Acerca ao aspecto temporal, os juros de
mora incidem desde o trânsito em julgado desta decisão
(Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do crédito.
Não correrão juros moratórios desde a expedição do
precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para o
respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF). Por
outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem
os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”
(Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE
579.431, sessão de 19.04.2017).
Por essas razões, não merece reparo a r.
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Consoante a inteligência do § 11, do artigo 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-46.2019.8.26.0474 -Voto no 48.563..
9
do Código de Processo Civil, e levando em consideração o
trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, majora-se os
honorários advocatícios à razão de 2% sobre o valor arbitrado
pelo E. Magistrado de primeiro grau, totalizando 17% do valor da
causa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator